Tribunal: TJMT
Processo: 0057222-92.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 005722292.2015.8.11.0041
RECORRENTE: OTAVIO JACARANDA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 61957980) interposto por OTAVIO JACARANDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Na certidão carreada no id 63286493 foi informado que “ (...) o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais”.
Pois bem, é legítima a pretensão da gratuidade da justiça na interposição do presente recurso, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, entretanto, a alegada hipossuficiência imprescinde de comprovação, conforme forte o entendimento nas diversas Câmaras de Direito Privado dessa corte, senão destaco os acórdãos RAI 1011902-57.2017 (Primeira Câmara); RAI 100874-93.2018 (Segunda Câmara); RAI 1008918-66.2018 (Terceira Câmara).
Dito isso, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que os que se encontram nos autos não são suficientes para reconhecer a hipossuficiência do Recorrente, ou promover o recolhimento das custas.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário n. 005722292.2015.8.11.0041
RECORRENTE: OTAVIO JACARANDA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 61957982) interposto por MARIA STAEL GARCIA RODRIGUES com fundamento no artigo 10, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Na certidão carreada no id 63286493 foi informado que “ (...) o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita nos Recursos Excepcionais”.
Pois bem, é legítima a pretensão da gratuidade da justiça na interposição do presente recurso, nos termos do art. 99, §2°, do CPC, entretanto, a alegada hipossuficiência imprescinde de comprovação, conforme forte o entendimento nas diversas Câmaras de Direito Privado dessa corte, senão destaco os acórdãos RAI 1011902-57.2017 (Primeira Câmara); RAI 100874-93.2018 (Segunda Câmara); RAI 1008918-66.2018 (Terceira Câmara).
Dito isso, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que os que se encontram nos autos não são suficientes para reconhecer a hipossuficiência do Recorrente, ou promover o recolhimento das custas.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII